Tribunal: TJBA
Processo: 0501051-49.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501051-49.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: SHALOM VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANO TANAJURA CHAVES

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO
MONITÓRIA
. SENTENÇA PROCEDENTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART.240 CPC.
E 405 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

APELO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
3
ª Vara
de
Relações
d
e Consumo
d
e
Salvador
/BA, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
, tombada sob nº
0501051-49.2015.8.05.000
1
, que julgou procedente o pedido inici
al.

O cerne recursal versa somente sobre o termo inicial da correção monetária e juros estabelecidos em sentença.

A incidência dos encargos contratuais deve ser até o ajuizamento da ação, pois embora a
constituição

do título executivo tenha ocorrido com a sentença, o litígio foi instaurado com a citação válida (art.

240
do
CPC/2015
).

O
ajuizamento da ação Monitória o débito é quantificado pelo recorrente com base no contrato vigente. Sucede que, a partir do nascimento da relação jurídico-processual, a incidência dos juros moratórios e o índice de correção são extraídos de fonte normativa legal, e não de fonte obrigacional.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGO
PROVIMENTO AO APELO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº0501051-49.2015.8.05.0001, da Comarca
de Salvador
– BA, apelante
Banco do Nordeste do Brasil S/A
e apelado
SHALOM VIAGENS E TURISMO LTDA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.